Tribunal: TJMT
Processo: 1040090-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040090-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[E. C. C. - CPF: 095.278.211-18 (APELADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO - CPF: 630.641.031-72 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO - CPF: 630.641.031-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
- PARCIAL
P
ROCEDÊNCIA
-

TRANSPORTE AÉREO
-

ATRASO NO VOO
-
PREJUÍZOS NÃO
DEMONSTRAD
OS
- DANO MORAL
- INOCORRÊNCIA
-

ABUSO DE PETIÇÃO EVIDENCIADO -
SENTENÇA
REFORMADA
- RECURSO PROVIDO.

1.
Não há dano moral se a companhia aérea fornece toda a assistência necessária ao passageiro, atendendo ao disposto no art. 26 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, bem como se não há prova dos alegados prejuízos suportados.

2. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025
).

3
.
Ademais, registre-se o abuso de petição r
eferente ao mesmo evento destes autos, em que o
s
genitor
es
da apelante
prop
useram
, além da presente ação,
as
aç
ões
de n.

1044242-07.2024.8.11.0001,
1029567-39.8.11.0001
e 1031210-32.2024.8.11.0001,
obtendo julgamento favorável por indenização moral
em dois
dos citados
processos
,
no valor de
R$ 6.000,00 e R$ 4.500,00.

4
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A
,

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Dano Mora
l
ajuizada
por

E.C.C.
,

representada por
FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO
,
que

julgou parcialmente p rocedente s o s pedido s
da ação
para condenar a requerida ao pagamento

de dano moral
no valor de
R$
7
.000,00
para cada autor
, com
juros de mora pela SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento.
Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A

recorrente
alega
, em síntese,
a supremacia das Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, com base em recente entendimento do STF.

Assevera a ocorrência de alteração comercial do voo por readequação na malha aérea, configurando caso fortuito/força maior, bem como a ausência de pressupostos à caracterização da responsabilidade civil por danos morais.

Sustenta a necessidade de comprovação de fato extraordinário para configurar condenação em danos extrapatrimoniais por atraso/cancelamento de voo, conforme art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da ação. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões
apresentada
no Id.
306278355

pelo desprovimento do recurso
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pel
o desprovimento do recurso
(Id.
312638360
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
E.C.C.
,

representada por
FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO
,

ajuizou
Ação de Indenização por Dano Mora
l
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A
,
aduzindo, em síntese, que

contratou os serviços da requerida com viagem marcada para o dia 27/03/2024, embarcando em Cuiabá às 02h05min, com conexão em São Paulo/GRU e chegada prevista em Miami às 17h55min do mesmo dia.

Afirmou que ao chegar para o embarque, descobriu que seu voo foi alterado, tendo sido acrescentada mais uma conexão, chegando ao seu
destino final
com 15 horas de atraso em relação ao horário contratado
, s
ustenta
ndo
falha na prestação dos serviços pela requerida.

Por essa razão
,
requereu a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
.

Ao sentenciar
,

a
magistrad
a
singular,
Dr
a
.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, julgou
parcialmente
procedente o pedido, nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre
a requerida
, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja afastada a indenização por danos morais decorrente de atraso de voo.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Tratando-se de indenização moral
,
o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, o que não foi evidenciado no caso.

No caso, apesar de ser incontroverso o atraso do voo contratado por
readequação da malha
aére
a
, conforme afirmado pela companhia aérea, é de se pontuar que tal fato não implica na responsabilização da demandada em dano moral.

Restou incontroverso também a reacomodação da parte autora em outro voo.

No contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos suportados apto a justificar o pagamento da indenização moral, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pela autora.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo. 2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento,
conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

Nesse contexto, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

O simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, não configura situação passível de ser indenizada.

Com essas considerações, não tendo a parte apelada comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o ato ilícito pelos transtornos alegados, não é possível imputar à apelante a responsabilidade pela reparação moral.

Por fim, registre-se o abuso de petição referente ao mesmo evento destes autos, em que, além da ação n. 1044242-07.2024.8.11.0001, ju
lgada improcedente
ajuizada pelos genitore
s contra as agências de viagens, a genitora
da apelante - FRANCYANE SIQUEIRA CHAVES LACERDA -
propôs a ação n.
1029567-39.8.11.0001
, obtendo julgamento favorável por indenização moral no valor de R$ 6.000,00 e
o
genitor -
PEDRO LUCAS BENEDITO DE LACERDA
- também propôs a ação n.
1031210-32.2024.8.11.0001
, onde obteve julgamento favorável por indenização moral no valor de R$
4.500
,00.

O exercício do direito de ação não é incondicional, devendo ser exercido em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico, porquanto a natureza unitária do direito material deve ser observada, também, na esfera processual, conforme dispõe o art. 327 do CPC/2015.

Assim, a conclusão é que o propósito único para fracionamento de demandas de mesma natureza caracteriza verdadeiro
“demandismo”
ou a denominada
“demanda predatória”
, traduzindo-se na intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas ações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da ação. Por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025